Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presente a atenuante da confissão espontânea, foi a pena mantida no patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em atenção ao enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.